Tribunal: STJ
Processo: 0060502-60.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239880 - RJ(2025/0300116-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ASTOR DE MADUREIRA
ADVOGADOS
: BERNARDO GONÇALVES LEITE DOS SANTOS - RJ085918
PATRICIA CRISTINE VICTORIA DOS SANTOS - RJ085919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 07/STJ APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto à inviabilidade de
exame de questão constitucional, acarreta a preclusão da matéria, não incidindo a
.
Súmula n. 182/STJ
II – Não verificada omissão no acórdão proferido pela Corte
deve ser rejeitada a
a qua
alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
III – A parte recorrente apresenta, nas razões recursais, argumentos dissociados das
razões de decidir adotadas pelo Colegiado
, justificando a incidência, por
a quo
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a matéria
In casu
versada foi atingida pelos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56173732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 11eda45a-9198-452a-bffa-b831e46d39f2

Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 11eda45a-9198-452a-bffa-b831e46d39f2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239880 - RJ(2025/0300116-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ASTOR DE MADUREIRA
ADVOGADOS
: BERNARDO GONÇALVES LEITE DOS SANTOS - RJ085918
PATRICIA CRISTINE VICTORIA DOS SANTOS - RJ085919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto à inviabilidade de
exame de questão constitucional, acarreta a preclusão da matéria, não incidindo a
Súmula n. 182/STJ.
II – Não verificada omissão no acórdão proferido pela Corte
deve ser rejeitada a
a qua
alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
III – A parte recorrente apresenta, nas razões recursais, argumentos dissociados das
razões de decidir adotadas pelo Colegiado
, justificando a incidência, por
a quo
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a matéria
In casu
versada foi atingida pelos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial. Incidência da

Súmula n. 7/STJ.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela COMPANHIA ESTADUAL DE
contra decisão que conheceu parcialmente do
ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com fundamento na: i)
ausência de omissão ii) inviabilidade de exame de questão constitucional; iii)
deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal; e
impossibilidade de
iv)
revolvimento de matéria fática.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
"o Tribunal de Justiça do Rio de
i)
Janeiro efetivamente incorreu em omissão ao, deliberada e propositalmente, deixar de
apreciar a tese de aplicação do Tema 414 imediatamente, formulado pela Agravante"
(fl. 514e);
"refutando o entendimento proferido pelo Tribunal, a CEDAE demonstrou
ii)
que a aplicação do entendimento de um recurso repetitivo em fase de execução se
justificaria pela própria natureza do precedente" (fl. 516e); e
"as matérias que devem
iii)
ser enfrentadas são tão somente jurídicas, notadamente quanto à aplicação de
precedente vinculante ao presente caso" (fl. 518e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 543/567e.
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da (Súmula n. 182/STJ
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em DJe
rel.
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Com efeito, encontra-se preclusa, em razão da ausência de impugnação
quanto ao ponto, a conclusão da decisão agravada acerca da inviabilidade de exame
de questão constitucional.
No mais, não assiste razão à Agravante.
Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp n. 2.148.059/MA,
Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).

- Da ofensa aos arts. 489,
, II e III, e §1o, IV,
1.022, II, todos do
caput
c/c
Código de Processo Civil
A Agravante aponta violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
de 2015, porquanto caracterizada contradição e omissão, porque a "decisão dos
embargos foi claramente contraditória, na medida em que e. 16a Câmara de Direito
Privado, por 2 ocasiões, confirmou que a revisão do Tema 414 e afastou
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

expressamente a cobrança realizada através da tarifa híbrida". [...] O julgado é omisso
por não considerar que "a presente demanda possui total semelhança com o
precedente firmado na revisão do referido Tema, não há razão para que o mesmo não
seja aplicado ao presente caso, devendo, assim, ser aplicado ao caso concreto".
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A
, "consiste na formulação de duas ou mais ideias
contradição
incompatíveis entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
Avançado de Processo Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p.
493), sendo sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição
externa ou, ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n.
error in judicando
de minha relatoria, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023).
60.400/SP,
, por sua vez, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese
Omissão
de a decisão deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável à causa em
apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar
a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo,
embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no
texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos
os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a
conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia acerca da não aplicação do
a qua
Tema n.
ao presente caso (fls.
- destaquei):
414/STJ
70/71e

Prosseguindo, constata-se que a sentença (index 699) transitou em julgado,
conforme certidão exarada pela serventia. (index 720)
Assim, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, tendo o agravado
ofertado a planilha para pagamento de débito na quantia de R$
1.528.667,10 (um milhão e quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete
reais e dez centavos) (index 785); sendo determinada a intimação do
devedor para pagamento do débito, na forma do artigo 523 do CPC/2015
(index 823).
Ato contínuo, o agravante ofertou impugnação ao cumprimento de
sentença, afirmando a necessidade de suspensão do feito em razão dos
Temas no. 414 e no. 929, ambos do STJ,
.
além da revisão do Tema 414/STJ
Ainda, afirma ser credora da quantia de R$ 5.236,82 (cinco mil e duzentos e
trinta e seis reais e oitenta e dois centavos.
Realizado o breve relato, convém salientar que por ser matéria de ordem
pública, a coisa julgada pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição, haja vista a natureza do referido instituto, que reveste de
autoridade, imutabilidade e indiscutibilidade a decisão de mérito, a qual, por
conseguinte, não pode ser rediscutida, tampouco descumprida, tal como
pretende o agravante.
A coisa julgada é um instituto de vital importância no direito, com previsão
constitucional (CF,
o, XXXVI), pois garante a segurança jurídica, a
art. 5
previsibilidade das decisões judiciais e a paz para os litigantes, ao colocar
fim ao processo e impedir a modificação da situação devidamente julgada,
seja por lei ou por sentença posterior. Não se pode olvidar que o Superior
Tribunal de Justiça concluiu, em sede de recursos repetitivos, no sentido da
ilicitude da cobrança pelo “método de híbrido”, tal como indicado na decisão
agravada.
[...]
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

Nesta linha de raciocínio, diante da ocorrência da coisa julgada, não
havendo dúvida, no caso em comento, da presença dos contornos dos
.
limites objetivos e subjetivos da coisa julgada

Assinale-se, a Recorrente revela apenas sua discordância com o deslinde
da controvérsia, não demonstrando efetiva omissão a ensejar a integração do julgado,
porquanto a fundamentação adotada na decisão recorrida para afastar o Tema
pretendido em respeito ao instituto da coisa julgada é clara e suficiente para respaldar
a conclusão alcançada, pelo que ausente o alegado vício integrativo.
Noutro vértice, não se verifica ausência de logicidade por formulação de
duas ou mais ideias incompatíveis entre si, o que afasta a alegação de contradição.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).

- Da violação ao art. Art. 927 do CPC
No que diz respeito à ofensa ao dispositivo mencionado, nas razões
recursais, sustenta-se, em síntese, que "uma vez considerada legal a cobrança da
tarifa mínima pelo número de economias e ilegal a tarifa híbrida como requerido pelo
Agravado, deve o entendimento do e. STJ ser aplicado ao caso para fins de
prosseguimento da execução" (fl. 149e).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, qual seja, por ser matéria de ordem pública, a coisa
julgada pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, haja
vista a natureza do referido instituto, que reveste de autoridade, imutabilidade e
indiscutibilidade a decisão de mérito, a qual, por conseguinte, não pode ser rediscutida,
tampouco descumprida, tal como pretende a ora Agravante.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

DISCURSÃO SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA
DO PARQUET. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO E RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283
E
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O
284/STF.
ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia,
os óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP,
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO
PROCON ESTADUAL. EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA
COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS.
CABIMENTO
DA
MULTA
APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO
PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO
COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza
sucumbência em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o
que de antemão assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários
advocatícios devidos calculados sobre o proveito econômico obtido".
Como a fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para
manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o
ponto, não há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.087.302/MG,
Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Outrossim, acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos
a qua,
elementos fáticos contidos nos autos, consignou (fl. 131e):

Não se desconhece a revisão do Tema 414 que indicou a ilegalidade da
metodologia híbrida.
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

Contudo, no caso dos autos, o feito se encontra em fase de execução,
sendo certo que a sentença prolatada nos autos transitou em julgado.
Sendo assim, note-se que a matéria versada foi atingida pelos limites
objetivos e subjetivos da coisa julgada, sendo certo que tal instituto se
reveste de autoridade, imutabilidade e indiscutibilidade a decisão de mérito,
qual seja, a sentença transitada em julgada que ensejou na fase de
execução no processo originário.

, a análise da pretensão recursal – de ver aplicado o entendimento
In casu
da revisão do tema 414 ao presente processo, afastando-se o critério híbrido de
cobrança – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– de que
a qua
a
–
matéria versada foi atingida pelos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz da
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUS.
REAJUSTE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA
NÃO FORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS PREMISSAS DO
ACÓRDÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que,
havendo debate no julgamento que gerou o título executivo judicial a
respeito do reajuste de 9,56%, é inviável reinaugurar a controvérsia em
embargos à execução, devendo-se, nesses casos, fazer valer a coisa
julgada.
2. Verificar o teor do título executivo a fim de constatar se houve formação
da coisa julgada, como requerido no recurso especial, implicaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do STJ no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 623.203/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- destaques meus.)
26/8/2024,
2/9/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO
COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESTAÇÕES EM ATRASO.
TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO E ALCANCE DA COISA JULGADA.
REVISÃO. ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 211/STJ.
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
2. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido - de que é devido o pagamento
do benefício- alimentação em atraso desde janeiro de 1996 até a data do
efetivo reestabelecimento do pagamento, data em que o Mandado de
Segurança n.
foi impetrado, com o escopo de rever os limites e
7.253/1997
Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

o alcance da coisa julgada - ensejaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Na espécie, verifica-se que não houve a manifestação do colegiado
estadual acerca do
do Código Civil, mesmo após a interposição de
art. 884
embargos declaratórios, sendo de rigor a incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.125.095/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55266039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: 4d3ac04c-2f72-4c8b-8fd7-d565ab0b9ad1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.880 / RJ
Número Registro: 2025/0300116-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285513420188190202 00605026020248190000 00670642720208190000 00673480620188190000
00753139820198190000
202524508944
285513420188190202
605026020248190000
670642720208190000 673480620188190000 753139820198190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ASTOR DE MADUREIRA
ADVOGADOS
: BERNARDO GONÇALVES LEITE DOS SANTOS - RJ085918
PATRICIA CRISTINE VICTORIA DOS SANTOS - RJ085919
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
Documento eletrônico VDA56083521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:12
Código de Controle do Documento: 3b1d54c9-3250-475b-95e5-885f5faf2d04

AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ASTOR DE MADUREIRA
ADVOGADOS : BERNARDO GONÇALVES LEITE DOS SANTOS - RJ085918
PATRICIA CRISTINE VICTORIA DOS SANTOS - RJ085919
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:12
Código de Controle do Documento: 3b1d54c9-3250-475b-95e5-885f5faf2d04